Tribunal: TJPA
Processo: 0806835-90.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806835-90.2022.8.14.0015

APELANTE: DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806835-90.2022.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA

ADVOGADOS PARTICULARES: RENAN LOBATO COSTA, OAB/PA 24.436 E NADILSON CARDOSO DAS NEVES, OAB/PA 26.858

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA (ARTIGOS 157, §2º, II E V C/C §2º-A, I E 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

DA PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

M É R I T O

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AFRONTA DIRETA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. TESE NÃO ACOLHIDA.

- A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DAS CONDUTAS DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE SÃO MEIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
IN CASU,
O APELANTE JUNTAMENTE COM UM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO ABORDOU AS VÍTIMAS, ANUNCIOU O ASSALTO, ESTANDO UM DELES ARMADO COM UMA ARMA DE FOGO, ADENTROU NA RESIDÊNCIA, RENDEU A FAMÍLIA COMPOSTA PELAS VÍTIMAS (CASAL) E DOIS FILHOS, UM DE 11 ANOS E OUTRO DE 04 ANOS DE IDADE, SEPARANDO-OS UNS DOS OUTROS, ENQUANTO A VÍTIMA LIDIANE E OS FILHOS DO CASAL FORAM COLOCADOS EM UM QUARTO, A VÍTIMA LEIDIVAN FOI LEVADA ATÉ A COZINHA, ONDE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA (AGRESSÃO FÍSICA POR CHUTE, PRESSÃO E INTIMIDAÇÃO COM USO DE FACA) FOI OBRIGADA A TRANSFERIR NUMERÁRIO VIA PIX PARA CONTA PERTENCENTE AO DENUNCIADO.

-
PORTANTO, IMPROCEDENTE O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, DEVENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA SER MANTIDA, ATÉ PORQUE NÃO SE VERIFICOU QUALQUER ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, UMA VEZ QUE AS PROVAS UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA INDICAR SER ELE UM DOS AUTORES DO DELITO EM QUESTÃO.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.

VERIFICA-SE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE FUNDAMENTOU COM

PROPRIEDADE OS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DELITOS DE ROUBO E EXTORSÃO,

NADA JUSTIFICANDO OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE

RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS HÁ ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM A SUA RESPONSABILIDADE CRIMINAL

PELOS CRIMES QUE LHE FORAM IMPUTADOS NO EXTRATO CONDENATÓRIO.

3.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

NÃO ACOLHIMENTO.

- O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, AS VÍTIMAS AFIRMARAM CATEGORICAMENTE EM JUÍZO QUE OS INDIVÍDUOS ENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA MUNIDOS DE UMA ARMA DE FOGO, ANUNCIANDO O ASSALTO, EXIGINDO OBJETOS DE VALOR. RESSALTO QUE, AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

- DA ANÁLISE ACURADA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE AS VÍTIMAS APRESENTARAM DEPOIMENTOS AFIRMANDO QUE HOUVE A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA REALIZAÇÃO DO CRIME. PORTANTO, CONSIDERA-SE COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES, DADO O ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. SENDO ASSIM, NÃO MERECE ACOLHIDA O PRESENTE PLEITO, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA, NESTE PONTO.

4.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL
–
APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
TESE REJEITADA.
É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO NÃO SÃO ELEMENTOS IDÊNTICOS, SENDO, POIS, DUAS CONDUTAS TIPICAMENTE DISTINTAS, SE TRATAM DE CRIMES DE ESPÉCIE DIFERENTES, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM
BIS IN IDEM
, BEM COMO EM CONTINUIDADE DELITIVA.

5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. DESPROVIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONCRETAMENTE JUSTIFICADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

6.

DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.

NO CASO, VERIFICA-SE QUE A PENA APLICADA AO ORA APELANTE É SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E O CRIME FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, FATO ESSE QUE INVIABILIZA AS SUBSTITUIÇÕES VINDICADAS.

7.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
. INVIABILIDADE.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O
QUANTUM
DA PENA EM CONCRETO FIXADO PARA O APELANTE, ISTO É, 14 (QUATORZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, NÃO OBEDECE AO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO. DIANTE DISSO, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

8.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

TESE REJEITADA.

COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

9.

DA REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.

NÃO ACOLHIMENTO.

- OBSERVA-SE QUE A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA, POIS A PENA DE MULTA FOI IMPOSTA DE FORMA FUNDAMENTADA E EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

- A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada em dezenove de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19

de dezembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA
por intermédio de Advogados Particulares, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Castanhal/PA
(ID nº 14227732) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 123/127, ID nº 14227638), que no dia 26/09/2022, por volta das 12:30 horas,
a vítima LIDIANE DA SILVA ALVES estava em sua casa, quando o Denunciado
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA
, juntamente com um nacional não identificado, chegaram em uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca, e mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciaram o “assalto”.

Pouco tempo depois, por volta de 12h40min, o Sr. LEIDIVAN MODESTO DE CASTRO chegou em sua casa e foi rendido pelo denunciado e seu comparsa.

Destaca-se que os dois filhos da vítima, de 12 (doze) anos e de 04 (quatro) anos de idade, presenciaram as “cenas de terror” que as vítimas passaram em face dos crimes praticados pelo denunciado e outro nacional não identificado.

Ademais, ressalta-se que depois de consumarem os crimes, o Denunciado
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA
, juntamente com um nacional não identificado, deixaram as vítimas e os filhos destas amarrados, dentro da casa.

Foram subtraídos 01 (um) PLAYSTATION 4, 01 (um) controle do mencionado aparelho, 01 (um) aparelho celular SAMSUNG A12 e as chaves dos veículos das vítimas LEIDIVAN MODESTO DE CASTRO e LIDIANE DA SILVA ALVES.

Além disso, mediante grave ameaça, o Denunciado
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA
, juntamente com um nacional não identificado, compeliram a vítima LEIDIVAN MODESTO DE CASTRO a realizar duas transações bancárias, via PIX, por meio de aplicativo, totalizando R$ 9.605,97 (nove mil, seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos), ambas em favor do denunciado
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA (chave PIX: CPF Nº 037.301.622-09 – NUBANK.

Posteriormente, as vítimas conseguiram se libertar e comunicar o fato para a polícia, que ao empreender diligências, chegou até o denunciado o Denunciado
DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA
.
Assim, incidiu o acusado às penas dos artigos 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I e 158, §1º, ambos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 353/374, ID nº 15488842), o recorrente pugnou preliminarmente pelo direito de recorrer em liberdade, no mérito requereu: 1 – a absolvição por negativa de autoria, bem como afronta direta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo nulo o reconhecimento fotográfico, subsidiariamente requereu; 2 – a desclassificação dos crimes de roubo e extorsão majorados para receptação culposa; 3 – a

exclusão das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo; 4 – a
desconsideração da majorante do §1º do artigo 158 do Código Penal
–
aplicação das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes – ocorrência de
bis in idem;
5 – a pena-base no mínimo legal; 6 – a substituição do regime inicial de cumprimento de pena; 7 – a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 8 - a gratuidade da justiça e a, 9 – a redução ou dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência do apelante
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 376/391, ID nº 15836231), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto pelo acusado, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 394/403, ID nº 16485164), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação, a fim de que seja mantida na íntegra a Sentença Condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Da análise
preliminar,
o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Assim,
passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AFRONTA DIRETA AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Inicialmente, alega a Defesa que as provas estão amparadas somente nas palavras das vítimas, sendo que a vítima Lidiane da Silva Alves relatou que não viu o rosto dos acusados por estarem com a face coberta e que eram ordenadas a ficarem sempre de cabeça baixa para não olharem para eles. Somado a isso, sustenta que não houve o reconhecimento do apelante, afrontando diretamente o artigo 226 do Código de Processo Penal. Em razão disso, a Defesa pede a absolvição do acusado.

Todavia, sem procedência os argumentos defensivos.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria
foram consubstanciadas através dos elementos de informação colhidos na investigação policial, aos quais foram devidamente confirmados em juízo. Os depoimentos da vítima e testemunhas foram harmônicos, coerentes e em sintonia com as demais provas documentadas nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante juntamente com um comparsa não identificado abordou as vítimas, anunciou o assalto, estando um deles armado com uma arma de fogo, adentrou na residência, rendeu a família composta pelas vítimas (casal) e dois filhos, um de 11 anos e outro de 04 anos de idade, separando-os uns dos outros, enquanto a vítima Lidiane e os filhos do casal foram colocados em um quarto, a vítima Leidivan foi levada até a cozinha, onde mediante grave ameaça e violência (agressão física por chute, pressão e intimidação com uso de faca) foi obrigada a transferir numerário via PIX para conta pertencente ao denunciado. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima LIDIANE DA SILVA ALVES afirmou que estava em casa com seu filho de 11 anos, que eles chegaram, colocaram a arma pelo portão, anunciou o assalto, que um estava de capacete e máscara, o outro de máscara, que eles estavam de calça, camisa de manga cumprida, que somente um deles estava armado, que abriu o portão, que contou que seu esposo ia chegar, que eles olharam a casa inteira a procura de objetos de valor, que seu esposo chegou e o abordaram na sala, que separaram, a depoente e filhos no quarto, o esposo na cozinha, que ameaçavam com gestos, que seu marido foi agredido com chutes e ameaçado com faca, que seu esposo ficou amarrado pés e mãos em torno de 30 minutos, que eles levaram as chaves do veículo e casa, que o outro filho mais novo tem 04 anos, que somente seu esposo foi amarrado, que foi transferido via PIX o dinheiro recebido de uma venda de motocicleta, inicialmente um valor, depois o restante do montante, que mandavam todo o tempo para baixarem a cabeça e não olharem para eles, que através da chave PIX que era o CPF chegaram ao réu, que registraram ocorrência, que os objetos subtraídos não estavam em poder do réu, que não consegue identificar os indivíduos pois eles estavam de capacete e máscara, que como estava com os dois filhos fez o que os indivíduos queriam, que conseguiu recuperar o dinheiro transferido via pix, que o indivíduo armado era o mais nervoso, que o rapaz armado era mais alto, que o outro era mais baixo, ambos magros.

No mesmo sentido o depoimento da vítima LEIDIVAN MODESTO DE CASTRO, ao qual acrescentou que os criminosos forneceram a chave PIX que era um CPF, que fez duas transferências, ambas para a mesma chave PIX, que passaram depois que chegou em casa em torno de 30 minutos.

A testemunha AFONSO DELIGÓRIO FREITAS JUNIOR, narrou que o réu foi em casa e pediu para usar seu PIX porque o dele estava bloqueado e um rapaz ia passar um dinheiro, que soube pela esposa que o réu a procurou por volta de 12:30 horas para ele fazer um PIX, que não foi feita a transação devido a falta de internet, que conversou com a polícia, que transferiu o valor para o proprietário, que se mudou de Castanhal/PA para Belém/PA porque se sentiu ameaçado, que tinham pessoas andando próximo da sua casa e perguntando por ele.

Já o policial civil ARTHUR SOARES GUIMARÃES, disse que a vítima comunicou o fato à autoridade policial, no comprovante do PIX constava o nome do destinatário, que localizaram o beneficiário, no caso o réu, que inicialmente o réu negou, mas depois admitiu que recebeu valores, contudo, não tinha acesso a conta, que sua irmã que possuía, que não encontraram a irmã dele, que o réu afirmou então que transferiu o valor para outra pessoa indicada como “gordinho”, que seria Afonso, tendo sido este encontrado e indagado sobre a situação, Afonso disse que o réu pediu há um tempo atrás a conta para fazer transferência, mas na época não o fez e só agora foi feita a transação, que não sabia o montante, mas o réu o procurou pedindo transferência via PIX para outra conta, mas não fez no momento por falta de internet, que Afonso acessou a conta e havia o valor aproximado de R$ 9.000,00, que não sabia a destinação e origem, que Afonso disse que Darley pediu a conta, que na pesquisa de campo (perguntam, mostram nome e apelido), que as pessoas informaram que tinham conhecimento que o réu tinha envolvimento com crimes.

O acusado DARLEY LUIS DIAS DE ALMEIDA, por sua vez negou a autoria do delito, afirmou que não participou do roubo, que estava em casa no momento do roubo, que buscou sua esposa no serviço, que Vitor o ameaçou para ele emprestar seu PIX, que Vitor levou seu celular, que ele fez a transferência para Afonso, que Vitor mandou ele ir falar com Afonso, que está preso por laranja, que não tem envolvimento com crimes, que é trabalhador, casado há nove anos, nunca foi preso, nunca teve passagem pela polícia, que está sendo ameaçado de morte, que Vitor o chamou de delator, que Vitor que pegou seu CPF.

Vê-se que a versão apresentada pelo acusado de negativa de autoria em juízo, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

Quanto ao
depoimento da vítima Lidiane Alves, este se apresentou coerente e harmônico, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos. Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pela testemunha Afonso Junior, vítima e policiais.

Impende assinalar, por oportuno, que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Apelação criminal.
Roubo
.
Falsa identidade
. Conjunto probatório harmônico.
Depoimento dos policiais
. Firme reconhecimento da vítima. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. É inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de
roubo
encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente a firme palavra da vítima e das testemunhas, bem como o reconhecimento por elas realizado na fase extrajudicial e corroborado em juízo. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
(TJ-RO, APL 0001936-28.2020.822.0501, Relator Juiz Jorge Leal – em substituição ao Desembargador Valter de Oliveira – 1ª Câmara Criminal, julgado em 25/03/2021, publicado em 05/04/2021).

Em contrapartida, esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I e II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. AUSÊNCIA DE POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM FUGA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
(TJ-PA, Acórdão nº 8977216, Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

O fato de o denunciado ter fornecido a chave PIX registrada com o seu número de CPF de conta junto ao banco NUBANK para a vítima transferir o dinheiro e depois tentar despistar a origem ilícita do numerário transferindo-o para conta de terceiro (Afonso) para então, em seguida, receber de volta os valores, desta vez, em conta bancária diversa junto ao banco BMG com chave PIX registrada com o seu número de telefone, revela a estratégia usada para evitar ser descoberto.

A estratégia do denunciado fracassou devido a ação rápida da polícia que através de diligências investigativas chegou ao denunciado antes que completasse o plano de execução do crime e conseguisse sacar o numerário. Percebe-se que o denunciado e comparsa foram bastante cuidadosos na execução do crime, usando vestimentas que encobriam todo o corpo, além de capacete e máscara cobrindo o rosto de forma a proteger sua identidade e impossibilitar o reconhecimento pelas vítimas, mesmo assim, há elementos de prova que indicam a participação ativa, direta do réu na prática do crime, o que comprava que, de fato, o réu teve participação essencial no delito.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Portanto, improcedente o pleito de absolvição do réu, devendo a sentença condenatória ser mantida, até porque não se verificou qualquer ilegalidade ou violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que as provas utilizadas para condenação se mostraram suficientes para indicar ser ele um dos autores do delito em questão.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de roubo e extorsão majorados.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Pugna, a Defesa, de forma subsidiária, pela desclassificação do delito imputado

ao acusado para o crime de receptação culposa.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, o Juízo sentenciante fundamentou com propriedade os motivos que levaram à condenação do réu pelos delitos de roubo e extorsão, nada justificando os argumentos expendidos pela Defesa de desclassificação para o crime de receptação culposa, pois há elementos de prova que indicam a sua responsabilidade criminal pelos crimes que lhe foram imputados no extrato condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. I - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO DA PROEMIAL
. Possível a valoração do reconhecimento fotográfico como prova, ainda que feito de forma diversa do previsto na legislação processual penal, sobretudo, quando amparado por outros elementos probatórios constantes nos autos. II - ABSOLVIÇÃO. TESE DESACOLHIDA. Demonstrada a existência material do crime e a autoria delitiva, através dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não tem lugar o brocardo defensivo absolutório. III - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Condenação por roubo lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Negativas isoladas. Incabível desclassificação para o delito de receptação. Consistente relato da vítima e dos agentes policiais. IV - DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. Subsiste a dosimetria penal fixada no decisum recorrido, uma vez atendidos os ditames legais e requisitos do artigo 59 do Código Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 02708992420168090011 GOIÂNIA, Relator: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO ( 157, § 2º, I E II, DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO - TESES AFASTADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NO ROUBO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante do farto conjunto probatório - consubstanciado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas e pelo flagrante dos acusados -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo. II - Uma vez definida a conduta da acusada como aquela tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CP, é logicamente impossível se deferir a desclassificação para o crime de receptação. III - Apresenta-se impertinente o requerimento de desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação quando a coletânea de provas apuradas no processo dá conta que a ré e seus associados empreendem atos caracterizados como de subtração de bem pertencente a outrem, e não, propriamente, a aquisição, o recebimento, o transporte, a condução ou a ocultação de bens produtos de crimes. DOSIMETRIA - EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - POSSIBILIDADE - INSURGÊNCIAS ADMITIDAS NA FORMA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CORRÉUS BENEFICIADOS EM JULGAMENTO ANTERIOR - MODIFICAÇÃO DE RIGOR. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivo que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, conforme o art. 580 do CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00100267520158240038, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 06/07/2023, Quarta Câmara Criminal).

3.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a majorante do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme depoimento das vítimas em juízo.

Ouvida em juízo, a vítima LIDIANE DA SILVA ALVES declarou que estava em casa com seu filho de 11 anos, que eles chegaram, colocaram a arma pelo portão, anunciou o assalto, que um estava de capacete e máscara, o outro de máscara, que eles estavam de calça, camisa de manga cumprida, que somente um deles estava armado, que abriu o portão, que contou que seu esposo ia chegar, que eles olharam a casa inteira a procura de objetos de valor.

Assim, restou mais que esclarecido que o acusado utilizou uma arma de fogo para amedrontar as vítimas, levando alguns objetos de sua residência, bem como a quantia em dinheiro, transferida por PIX.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido.
(TJ-DF, HC 544.290, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelo depoimento fornecido pela vítima Lidiane Alves, que é incisivo ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2°-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - De toda sorte, reitere-se que a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
(STJ, AgRg no HC nº 665770 - GO (2021/0143097-5), julgado em 14/09/2021).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Pugna a defesa ainda pela desconsideração da majorante do concurso de agentes, uma vez que não foram reconhecidos os outros agentes pela vítima.

No que diz respeito a este argumento apresentado pela defesa do apelante, é evidente que não merece prosperar. Vejamos:

Da análise acurada dos autos, verifica-se que a vítima Lidiane da Silva apresentou depoimento afirmando que houve a presença de mais de um indivíduo na realização do crime. Portanto, considera-se comprovada a existência de concurso de agentes, dado o robusto acervo probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS- DESCABIMENTO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(...) - Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu em concurso de pessoas, impossível o afastamento da majorante (...)
(TJ-MG - APR: 00008641620228130556, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 06/07/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/07/2023).

Sendo assim, não merece acolhida o presente pleito, devendo ser mantida a sentença recorrida, neste ponto.

4.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE DO §1º DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL
–
APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

Alega a Defesa a existência de
bis in idem
por ter o Juízo sentenciante aplicado o §1º do artigo 158 do Código Penal e ao mesmo tempo aplicado as majorantes do crime de roubo do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, ou seja, requer
o reconhecimento do crime continuado entre roubo e extorsão, no entanto incabível o ora pedido, explico.

Em se tratando de crimes patrimoniais de espécies distintas, com momentos próprios de consumação, até porque apurados em diferentes pontos na linha cronológica, não haveria como se cogitar da fórmula prevista no artigo 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva pressupõe o aproveitamento pelo agente de similares circunstâncias, em tempo, local e modo de execução para a prática de crimes da mesma espécie. Sobrevindo delito que não se ajuste à referida condição, obviamente não se cogita de preservação do mesmo dolo para contínua e iterativa incursão na mesma espécie de crime.

Em casos como o presente, tanto se observa como evidente, uma vez que o roubo consiste na subtração de coisa móvel, retirada, de imediato, da esfera de disponibilidade patrimonial do sujeito passivo, ao passo que a extorsão, que se aperfeiçoa com o mero constrangimento para execução de ato ou omissão que implique vantagem patrimonial indevida, constituindo-se como delito formal, sequer exige a inversão na posse do bem visado, o que, se verificado, perfaria simples
"post factum"
. Tanto prova, assim, que se trata de delitos forjados em delitos indiscutivelmente autônomos, o que desautoriza o reconhecimento senão do concurso material entre eles, o que de fato ocorreu na espécie.

Diverso não é o entendimento que se viu amadurecer na mais bem aquilatada doutrina brasileira no tema. Conforme ensinam Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

"Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada
" (in: Código Penal Interpretado, 10a edição, Editora Atlas, p. 815).

De fato, a jurisprudência pátria já vinha refutando a possibilidade de crime único entre os delitos de extorsão e roubo, como, a propósito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 127.320-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., em 07.05.2015), segundo o qual "
ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, grave ameaça, a constranger a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente"
. E, amadurecido o tema, as Cortes Superiores consolidaram a tese pelo reconhecimento de concurso material.

Segundo o mais atualizado repertório:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 7. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O delito descrito no art. 158, § 3º, do Código Penal é formal, restando configurado apenas com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida. 2. O fato de a vítima ter fornecido a senha de seu cartão bancário, depois de ter sido abordada, com subtração de seus pertences, e mantida em seu veículo pelo agravante e seu comparsa, sendo ameaçada mediante emprego de arma de fogo, enquanto um dos agentes fazia compra com o referido cartão, caracteriza o crime de extorsão qualificada em concurso com o roubo circunstanciado. 3. Como se sabe, "é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). 4. "A revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1678599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes. 3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" ( AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020). 4. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2023, DJe de 03/05/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DELITOS DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E RESISTÊNCIA
. Pretendida desconstituição parcial da condenação originária com vistas à fixação, nos cálculos, da causa de aumento mais onerosa, afastada a fixação cumulativa, contrária ao teor do art. 68, § único, do CP, além do reconhecimento da continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Descabimento. Revisão. Finalidade processual. Sem embargo do argumentado, é vedado o uso da revisão como nova instância recursal. Incongruência dos pleitos com o instituto, aqui usado, de forma geral, visando ao reexame de provas e teses jurídicas. Inocorrência de erro judiciário nos moldes do art. 621 do CPP. Regular processamento em amplo prestígio à garantia de acesso à Justiça. Teor da revisão. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Resistência. Dosimetria. Majorantes. Aumento cumulativo. Possibilidade de se fazer a exasperação em cascata, vez que, em se tratando de causas legais ligadas à terceira etapa, a regra contida no art. 68, § único, do CP, não é impositiva, constituindo uma mera possibilidade ao julgador, que deve sopesar as penas ao escrutínio da adequação e suficiência quanto à resposta punitiva face à gravidade do crime. Precedentes. – Extorsão. Crime praticado no mesmo contexto fático do roubo. Em se tratando de crimes de espécies distintas, fixados momentos consumativos próprios, não há que se cogitar da forma continuada entre os delitos, incidindo o cúmulo material. Mantida em sua integralidade a condenação. Improcedente.
(TJ-SP - RVCR: 00215528920218260000 Guarulhos, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2023).

Dessa forma, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os crimes de roubo e extorsão não são elementos idênticos, sendo, pois, duas condutas tipicamente distintas, razão pela qual não há que se falar em
bis in idem
, bem como em continuidade delitiva.

5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou as penas-base para os crimes de roubo e extorsão majorados em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as
circunstâncias do crime
.

Sobre as
circunstâncias do crime
, merece ser mantida a decisão, haja vista que s
egundo os depoimentos das vítimas o denunciado e comparsa os ameaçaram constantemente, ficaram na mira de arma de fogo e inclusive de faca, aterrorizaram a família, inclusive os mantendo separados no interior da residência e incomunicáveis, pois um não sabia o que estava acontecendo com o outro e a todo tempo pediam para colaborar senão usariam as armas fazendo sobretudo gestos e sinais de arma de fogo, tanto que a vítima Lidiane Alves informou que como estava com os dois filhos fez o que os indivíduos queriam, além de agressão física, somado ao fato de que a vítima Leidivan Modesto foi amarrada.

Considerando que os crimes de roubo e extorsão majorados são apenados com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 08 (oito) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO
. 1. Quanto à condenação, não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas, por meio de provas testemunhais. 2. Justifica-se a imposição de pena-base acima do mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais negativas - Súmula n.º 23/TJPA. (...)
(TJE/PA. APL, 2020.01243772-41, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09/07/2020, Publicado em 09/07/2020).

Ressalto que, no tocante à pena-base, sabe-se que o Código Penal não estabelece um percentual mínimo ou máximo para elevação da reprimenda em razão de cada circunstância judicial desfavorável, de modo que tal atividade insere-se no campo de discricionariedade do magistrado, o qual avaliará, em cada caso concreto, a quantidade de pena suficiente para a prevenção e reprovação do delito, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Assim, mantenho as penas-base do apelante tal como posto na sentença (04 anos e 08 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

6.

DA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A Defesa requer a alteração para o regime inicial de cumprimento de pena para o Semiaberto, adianto que não acolho o ora pedido.

A luz do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

Assim, resta impossível o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime Semiaberto.

No caso, verifica-se que a pena aplicada ao ora apelante é superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, fato esse que inviabiliza a substituição vindicada.

7.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Penal, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
o
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa,
não obedece ao requisito objetivo exigido.

Diante disso, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

8.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A Defesa requer ainda que seja concedido ao apelante a Justiça Gratuita, eis que não tem condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

9.

DA REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE
.

Primeiramente a Defesa requer a
diminuição na pena de multa
, adianto que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A multa é prevista no preceito secundário do tipo penal em análise.
Como sabido, o art. 68 do Código Penal, no tocante à imposição da pena, faz a observância ao
sistema trifásico, de modo que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

No caso
sub examine,
verifica-se
que o magistrado condenou o
apelante as penas de 14
(quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no regime Fechado, pela prática dos delitos previstos nos

artigos 157, §2º, II e V c/c §2º-A, I e 158, §1º, ambos do Código Penal.

Dessa forma, observa-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Assim, não assiste razão à Defesa quando alega haver ocorrido erro material, uma vez o

quantum
de dias multa estipulado foi proporcional.

O segundo argumento da Defesa guerreia pelo
afastamento da pena de multa
, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Da mesma forma, também
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Fechado, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

É como voto.

Belém, 19/12/2023